Tribunal: TCU
Processo: 020.659/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1173/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da recomendação expedida por este Tribunal mediante o subitem 1.7.1 do Acórdão 2028/2022-TCU-Plenário , com vistas a que o Ministério do Turismo adotasse procedimento rotineiro, por meio de amostragem ou não, de análise de documentos concernentes aos financiamentos celebrados com recursos do Fungetur, a fim de verificar a conformidade desses com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte. Considerando que as informações prestadas pelo Ministério são no sentido de que, por meio da Coordenação-Geral de Apoio ao Crédito, vem realizando vistorias in loco buscando alcançar as operações de maior valor pelo processo de amostragem, está implantando o Sistema Fungetur, que permitirá aos agentes financeiros a realização de cadastro das operações de financiamento realizadas com os recursos do Fungetur, permitindo o controle e a supervisão rotineira dos financiamentos, bem como check list que será utilizado na análise das Cédulas de Crédito Bancárias (CCB) dos contratos de financiamento, Considerando que do exame dessas informações concluiu a unidade instrutiva por considerar atendida a recomendação, dando-se ciência do acórdão ao Ministério do Turismo (peça 27), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendida a medida recomendada por meio do subitem 1.7.1 do Acórdão 2028/202-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo; e c) apensar os autos ao TC Processo 045.716/2021-8 , com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.659/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.